Tribunal: TJPA
Processo: 0122722-50.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0122722-50.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0122722-50.2015.8.14.0000

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16865 e MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7961

AGRAVADA: BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LÍVIA DA SILVA DAMASCENO – OAB/PA 25103 e MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA – OAB/MA 7504

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO POR TESTEMUNHAS SEM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA. MERA FORMALIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução individual ajuizada contra empresa em recuperação judicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A Agravante sustenta a aplicabilidade da suspensão da execução em razão da prorrogação do prazo pelo juízo da recuperação e a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência de identificação das testemunhas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prorrogação do prazo de suspensão pelo juízo da recuperação não pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, que se destina apenas à alegação de vícios processuais manifestos;

4. O contrato de prestação de serviços assinado por representantes das partes e por testemunhas configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73;

5. A ausência de identificação completa das testemunhas não descaracteriza a executividade do título, por se tratar de mera formalidade, conforme entendimento do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de identificação completa das testemunhas não invalida a eficácia executiva do contrato que preenche os requisitos legais para configuração como título executivo extrajudicial. 2. Não cabe a exceção de pré-executividade para pleitear a suspensão da execução ajuizada contra empresa em recuperação judicial.”

__________

Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; CPC/73, art. 585, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637573/SC, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA., objetivando a reforma de decisão (Id. 36541446, p. 1-3 do processo principal) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução de nº 0016211-08.2009.8.14.0301, movida por BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, determinando o prosseguimento da execução individual contra a agravante, que se encontra em recuperação judicial.

Nas razões recursais (Id. 4364133), a agravante arguiu a aplicabilidade da suspensão de todas as execuções contra a empresa, visto que o pedido de recuperação judicial foi deferido pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que prorrogou, até ulterior deliberação, a suspensão das execuções. Sustentou a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, ante a ausência de identificação das testemunhas. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 4364146, p. 4).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 4364148, p. 4).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à aplicabilidade da suspensão das execuções ajuizadas contra a agravante, que se encontra em recuperação judicial, e à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial em razão da falta de identificação das testemunhas.

Verifico que a Ação de Execução de nº 0016211-08.2009.8.14.0301 (PJe – 1º grau) foi ajuizada com base em contrato de prestação de serviço (Id. 36541195, p. 3 e seguintes dos autos principais) e instruída com notas fiscais de serviços (Id. 36541198, pp. 1, 4 e 8 e Id. 36541200, p. 1-3 dos autos principais) e demonstrativo do débito (Id. 36541198, p. 9 e seguintes).

O contrato de prestação de serviço foi assinado pelos representantes dar partes e por duas testemunhas (Id. 36541196, p. 3), caracterizando-se como título executivo extrajudicial. O fato de as assinaturas das testemunhas conterem apenas as rubricas, sem identificação pelo nome e CPF, não implica, por si só, a desconstituição do título executivo extrajudicial, visto que se trata de mera formalidade não exigida pelo art. 585, II do CPC/73, vigente à época. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489, § 1º , IV , 1.013 , § 1º , e 1.022 , II , do CPC/2015 . CONTRATO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO. MERA FORMALIDADE.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A falta de identificação das testemunhas que assinam o contrato, por si só, não o descaracteriza como título executivo. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a execução está devidamente instruída com o demonstrativo de débito apresentado. Decidir de modo contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 5. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída" (AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1637573/SC, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/10/2022, grifo nosso).

Quanto ao pedido de suspensão da execução, constato que o juízo de primeiro grau suspendeu a execução por 180 (cento e oitenta) dias a contar do deferimento da recuperação judicial (04/10/2012), nos termos do art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05 (Id. 36541444, p. 1 do processo principal), e julgou a exceção de pré-executividade após o decurso do prazo. Embora a agravante afirme que o juízo da recuperação prorrogou o prazo de suspensão das execuções até ulterior deliberação, não cabe a discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, que tem por objetivo extinguir a execução pela ocorrência de vícios processuais evidentes, tais como ausência de pressupostos processuais, nulidade do título executivo e prescrição ou decadência do débito.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025